Tribunal: TJMT
Processo: 0003316-59.2002.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003316-59.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), SUELY BERNARDI DE JESUS - CPF: 060.817.828-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADA NÃO LOCALIZADA – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –OCORRÊNCIA– PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 106/STJ – INAPLICABILIDADE -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Parte executada não localizada para citação.

2.

O Superior Tribunal de Justiça disciplina que para configurar o início da contagem do prazo prescricional “
o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.(...)”(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

3.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO (S):

SUELY BERNARDI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0003316-59.2002.8.11.0037, ajuizada em face de
SUELY BERNARDI
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de intimação prévia para a manifestação acerca da prescrição intercorrente.

No mérito, alega que foram realizadas diversas diligências visando a satisfação do crédito exequendo e, afirma que houve morosidade pela serventia judicial.

Expõe que ocorreu a suspensão do tramite dos processos físicos durante o período de pandemia em decorrência do vírus COVID-19.

Aduz que, a Fazenda Pública não pode ser prejudicada diante da inércia do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, sendo inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, em razão da inobservância ao procedimento previsto no artigo 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal e a declaração de inocorrência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
114861951 - Pág. 3
].

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ab initio
, verifico que estão presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 13/11/2002, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
SUELY BERNARDI
,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído das
CDA nº 6006/2002 e 6197/2002
perfazia a importância de
R$ 404,37 (quatrocentos e quatro reais e trinta e sete centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem, na data de 09/04/2021, sentenciou o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente,
o município sustenta a nulidade da sentença, alegando que não houve a intimação prévia acerca da prescrição intercorrente.

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a extinção da execução fiscal em decorrência de prescrição, sem a necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública.

Em síntese, em que pese o ente municipal não ter sido intimado antes de decretada a prescrição, o Recurso Especial nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nessa mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no feito.

[...]

(N.U 0001934-50.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Desse modo,
rejeito a preliminar
aventada e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, insta consignar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre a questão,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
após intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Também ficou estabelecido no recurso paradigma que após o decurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo, se inicia a contagem da prescrição intercorrente
independentemente
de intimação da Exequente
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). [negritei].

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0000068-78.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). [destaquei]

Feitas tais considerações, no presente caso, verifica-se que ocorreu a prescrição intercorrente.

Isso porque, se extrai dos autos que a parte exequente teve ciência acerca da ausência de localização da parte executada em 04/09/2003 (id.
114776047 - Pág. 1).

Nesse sentido, repiso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.(...)”(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Dessa forma, após o decurso do prazo de 1 (um) ano em 04/09/2004, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos cujo término ocorreu em 04/09/2009.

Logo na data em que o processo foi sentenciado, já havia decorrido o lustro prescricional.

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).

Recurso não provido.

(N.U 0018705-31.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

An
te o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023